Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO NOVO DESCONSIDERADO. NÃO CONHECER DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O documento juntado após a publicação da sentença não pode ser considerado no exame da pretensão recursal, uma vez que é relativo a fato pretérito e tampouco foi apresentada justificativa razoável para sua tardia juntada.
2. Prelecionam os §§ 1o e 3o, I, do art. 1.012, que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. No caso concreto, o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao apelo não merece acolhimento.
3. A cirurgia reparadora para a retirada de excesso de pele, entre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética.
4. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde a dar cobertura aos custos com o tratamento, indicado pelo médico que assiste o beneficiário, constitui ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação.A fixação valor a título de dano moral deve observar vários vetores, como o intuito meramente compensatório, a capacidade econômica dos envolvidos, o efeito pedagógico ao autor do ilícito, a fim de que seja fixado em valor proporcional ao dano, e não resulte em enriquecimento sem causa daquele que sofre as consequências do ilícito, ao teor dos artigos 944 e 884 do Código Civil. ‘In casu’, arbitra-se a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Recurso parcialmente conhecido, e, no mérito, provido.